Tribunal: STF
Processo: HC 102759
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


  




1.  É lícito ao juiz indeferir as provas consideradas desnecessárias ou inconvenientes. Todavia, uma vez adstrito ao princípio do livre convencimento motivado, o julgador deve fundamentar, de maneira objetiva, a decisão que indeferiu a produção da prova requerida. Foi o que ocorreu no caso sob exame. 




2.  Writ denegado.